Tribunal: STF
Processo: RE 1371614
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de ação na qual a parte autora postula a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias devidas pelos servidores públicos federais, a depender da base de contribuição. 



    O pedido foi julgado improcedente. 



    Recorre a parte autora postulando a reforma da decisão. (...)



    Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória.



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República. 



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. Para elucidar esse fato, cabe rememorar a decisão proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010 (…)



    No julgamento acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal asseverou, de forma clara, que resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. – O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. 



    Quanto ao efeito confiscatório decorrente do acúmulo da contribuição previdenciária progressiva ao tradicionalmente progressivo imposto de renda, é válido trazer à colação a lúcida ponderação do Ministro Marco Aurélio, secundada pelo Ministro Carlos Velloso (...)



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência. Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas. 



    Critérios de cálculo da condenação 



    O indébito deverá ser atualizado, desde a data do recolhimento, pela Taxa SELIC, critério que se revela isonômico, haja vista ser o índice de atualização dos créditos da Receita Federal. 



    Neste sentido, refiro os seguintes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal: RE 582.461 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/05/2011 e ADI 2214 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 06/02/2002.



    Decisão 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, na forma da fundamentação. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios” (e-doc. 45).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 1º do art. 149 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 103/2019 (e-doc. 49).



    Argumenta que “a questão já foi apreciada pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar. Registrou-se pretensão de declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019, dentre eles o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º, da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º. Isto é, discute-se a matéria encaminhada para decisão no presente processo (STF, ADIs 6254, 6255 e 6258, relatadas pelo Ministro Roberto Barroso. Decisão monocrática proferida em 14 de maio de 2020)” (fl. 5, e-doc. 49).



    Ressalta que “a emenda constitucional que alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos, atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, nesse último caso mediante a utilização de alíquotas progressivas, guardando perfeita sintonia com o nosso modelo constitucional, com a jurisprudência do STF e com o sistema tributário brasileiro em geral, evidenciando-se, de modo muito claro que não há direito adquirido a alíquota de contribuição social, exatamente porque não há direito adquirido a regime jurídico. Por fim, há decisão do STF determinando que se aguarde apreciação em Plenário, o que assinala com comando superior no sentido de que o Judiciário, nesse momento difícil pelo qual passa a Nação, respeite, na plenitude, os limites da autocontenção” (fl. 34, e-doc. 49).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais” (fl. 34, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem, ao declarar, “de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas” (fl. 6, e-doc. 45), destoou da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, quando se decidiu pela constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos:



    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI n. 6.254-MC, DJe 14.5.2020). 



    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, considerando-se as decisões proferidas em processos objetivos por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    5. Sobre a controvérsia em exame, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu pela validade jurídica da progressividade de alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração ou os proventos de servidor público federal, instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.341.715-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.336.867/SC, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.380.900/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.384.134/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.381.025/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.381.022/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.5.2022.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observados os julgados deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora